Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706632-89.2024.8.07.0001 APELANTE: VINICIO JADISCKE TASSO APELADO: SUSANA ORTEGA DE SOUZA, ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral, à Secretaria, para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 12/11/2025 a 24/11/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora